Tribunal: STF
Processo: Rcl 59407
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RESP. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NO STJ COM FUNDAMENTO NO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por João Carlos Forssell Neto contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AResp 1.254.424, sob a alegação de má aplicação do Tema 181 da sistemática da repercussão geral.



    Narra o reclamante que o recurso extraordinário por ele interposto contra decisão que não conheceu seu agravo em recurso especial por intempestividade teve seu seguimento negado pela Presidência do STJ, com fundamento no Tema-RG 181. 



    Sustenta que o caso concreto não guardaria nenhuma similitude com a hipótese do recurso paradigma do Tema-RG 181, eis que naquele feito “o Recurso Extraordinário 598.365/MG veio a ser inadmitido sob o fundamento da impossibilidade de análise de fatos e provas no âmbito de Recurso de Revista aviado perante o Superior Tribunal do Trabalho”, ao passo que, in casu, haveria questões constitucionais a serem resolvidas. Alega que a decisão reclamada ofenderia a segurança jurídica, uma vez que a admissibilidade do agravo em recurso especial deveria ser feita com base no entendimento jurisprudencial do STJ à época da interposição do recurso, haja vista que “interpuseram Agravo Interno contra a aludida decisão monocrática, comprovando que no dia 03.11.2017 foi feriado local (sexta-feira posterior ao dia de finados), e observando que por ocasião da interposição do recurso permitia-se a comprovação posterior”.



    Repisa que o processo paradigma do Tema-RG 181 tratava de recurso inadmitido pelo TST por necessidade de revolvimento fático-probatório, o que o distinguiria do presente caso concreto, em que se discute os princípios da igualdade, da segurança jurídica, da inafastabilidade da jurisdição e da proibição de retroação de entendimento mais gravoso, razão pela qual seria indevida a aplicação daquele entendimento a este feito.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, com a determinação de remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. DECIDO. 



     



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



     Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



     Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



     A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



     



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei). 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



     



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



     



    In casu, alega o reclamante a ocorrência de má aplicação na espécie do Tema 181 da sistemática da repercussão geral, decorrente da aplicação de entendimento do STJ no sentido de que a demonstração da tempestividade do recurso deve ocorrer no momento da sua interposição. 



    Em que pese as alegações da parte autora, não se vislumbra na espécie aplicação teratológica do paradigma invocado. Com efeito, no julgamento do RE 598.365, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido da natureza infraconstitucional da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. In verbis:



    Tema-RG 181: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    A leitura da decisão reclamada revela que o Superior Tribunal de Justiça entendeu incabível agravo em recurso recurso especial por intempestividade, uma vez que “a comprovação tardia, segundo o entendimento consolidado desta Corte Superior, só será admitida até a data da publicação do acórdão proferido no REsp. 1.813.684/SP, ocorrida em 18.11.2019, exclusivamente quando se tratar da segunda-feira de Carnaval, não se estendendo aos demais feriados e recessos locais”. Contra esta decisão, de fato não cabia recurso extraordinário, nos termos do Tema-RG 181, haja vista que o prazo constitui evidente requisito de admissibilidade recursal e uma vez que o STJ era o tribunal competente para o julgamento do recurso interposto. 



    Em não havendo, pois, demonstração de teratologia na aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral pelo juízo reclamado, inviável se revela a presente reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente